Tribunal: TJBA
Processo: 8041775-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041775-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOACIR DE ALMEIDA CONCEICAO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO — CET. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125% DEVIDO AO POSTO DE 1º TENENTE. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DA PRETENSÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 292, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ATO DE GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMANDANTE-GERAL DA PMBA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO CHEFE DO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração e ao Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia. O impetrante sustenta que, embora tenha passado para a inatividade na graduação de 1º Sargento PM, faz jus ao cálculo de seus proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, por contar com mais de trinta anos de serviço à época da transferência para a reserva. Alega que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — CET vem sendo paga em percentual inferior aos 125% destinados ao posto de 1º Tenente, o que violaria o princípio da paridade e da integralidade. Requer a imediata implantação do percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente e o pagamento das diferenças retroativas. O Estado da Bahia interveio arguindo a coisa julgada material, indicando que a matéria já foi decidida em ação ordinária anterior com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i. A necessidade de retificação de ofício do valor da causa para refletir o proveito econômico pretendido (doze parcelas vincendas); ii. A legitimidade passiva do Governador do Estado para responder por ato de gestão de folha de pagamento de servidores; iii. A ocorrência de coisa julgada material decorrente de processo anterior julgado improcedente no Sistema de Juizados Especiais; iv. O direito líquido e certo à percepção da gratificação CET no percentual máximo de 125% em razão da regra do artigo 92, inciso III, da Lei Estadual 7.990/2001. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, constata-se a necessidade de adequação do valor da causa, que deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão, nos termos do artigo 292, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo e por tempo indeterminado, o valor da causa deve ser equivalente à soma de doze parcelas mensais da vantagem pecuniária pretendida. 4. Quanto à ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, verifica-se que a autoridade apontada como coatora não possui competência direta para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na revisão de proventos e alteração de folha de pagamento, atribuição esta afeta ao Secretário de Administração e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, conforme o Decreto Estadual 11.688/2009. 5. No tocante à preliminar de coisa julgada, observa-se que o impetrante ajuizou anteriormente a Ação Comum de Cobrança 8105761-31.2021.8.05.0001 perante a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador, a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado. Há plena identidade de partes, de causa de pedir (pretensão de majoração da CET com base no posto superior) e de pedido (percentual de 125%). A diversidade de ritos processuais não afasta o óbice da coisa julgada material, que impede a rediscussão do mérito da relação jurídica já decidida pelo Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O valor da causa em mandado de segurança que visa a implementação de vantagem remuneratória deve corresponder a doze vezes o valor da prestação mensal pretendida, cabendo ao magistrado a sua retificação de ofício caso o montante indicado na inicial seja discrepante da realidade econômica da lide. 2. A existência de sentença de improcedência transitada em julgado em ação ordinária anterior, que enfrentou a mesma pretensão de fundo formulada por servidor público, obsta o conhecimento do mérito em novo mandado de segurança, ante a configuração de coisa julgada material." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXIX; Código de Processo Civil, artigos 292, §§ 2º e 3º, 337, inciso VII e parágrafos 1º, 2º e 4º, e 485, inciso V; Lei Federal 12.016/2009, art. 6º, § 5º; Lei Estadual 7.990/2001, artigos 92, III e 110-B. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8041775-67.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante MOACIR DE ALMEIDA CONCEIÇÃO e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e a preliminar de coisa julgada material em relação aos demais impetrados e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA